Tribunal: STF
Processo: HC 215990
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg nos EDcl no HC 704.252/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória: 



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de março de 2021, por volta das 16h40, na Rua Durval Bento de Lara, nº 185, Vila Luiz Antonio, nesta cidade e comarca de Itapetininga, JOHN KLEBERSON ANTUNES LEITE, qualificado a fls. 16, guardava e mantinha em depósito, para comercialização a terceiros, 06 (seis) porções de cocaína, com peso líquido de 100,67g (cem gramas e sessenta e sete centigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, auto de constatação provisória de fls. 11/12 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 21/23. 



    Segundo se apurou, policiais militares receberam denúncia apócrifa no sentido de que no estabelecimento comercial denominado “Ostenta Bar” estaria ocorrendo o embalo de drogas para posterior comercialização. Diante disso, em diligências, os policiais foram até o estabelecimento, que estava aberto, e informaram o proprietário JOHN acerca das denúncias. 



    Então, em revista ao local, na parte de dentro do balcão, sob este, os policiais encontraram uma faca e um prato com resquícios de cocaína, 02 (duas) porções médias de cocaína e mais 04 (quatro) porções de cocaína já embaladas para a venda, embalagens vazias “zip lock”, além da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). 



    JOHN foi encaminhado à delegacia e foi registrado o boletim de ocorrência para a apuração do crime de tráfico de entorpecentes. 



    Em razão das circunstâncias da apreensão das drogas, tais como a denúncia anônima dando conta de que no local denominado “Ostenta Bar” estaria ocorrendo o tráfico de drogas, o fato de o denunciado ser o proprietário do local, a localização de entorpecentes na parte de dentro do balcão do estabelecimento, a natureza e a considerável quantidade dos entorpecentes apreendidos, bem como a forma de acondicionamento das drogas, parte já em porções individuais, prontas para a venda, além da localização de quantia em dinheiro, embalagens destinadas ao armazenamento de entorpecentes e prato e faca com resquícios de cocaína (cf. laudo pericial de fls. 24/27), não deixam dúvidas de que os narcóticos se destinavam ao tráfico. 



    Buscando a anulação da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 3):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECALRAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE OCORRIDO NO INTERIOR DE UM BAR. EQUIPARAÇÃO A RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese dos autos, policiais militares lograram êxito em apreender com o paciente considerável quantidade de substância entorpecente, em condições de fracionamento típicas da mercancia ilícita, além de apetrechos que indicavam o manuseio e preparação da droga, no interior de um bar - embaixo do balcão -, estabelecimento comercial que estava aberto ao público.



    2. Desta forma, verifica-se que o estabelecimento comercial - em funcionamento e aberto ao público - não pode receber a proteção que a Constituição Federal confere à casa. Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a nulidade da condenação ao argumento de que houve violação de domicílio. Enfatiza que o estabelecimento comercial no qual foi realizada a prisão do paciente estava fechado ao público. Afirma que o local de trabalho deve ser considerado domicílio, por extensão. Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para anular a condenação.



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à defesa no que concerne à alegada nulidade da condenação. A propósito, colhe-se do acórdão proferido pelo Tribunal estadual: 



    Verifico que a diligência policial ocorreu com rigorosa observância dos preceitos legais, sem que qualquer nulidade tenha se verificado. 



    Os policiais militares relataram, em síntese, que receberam informação apócrifa, via COPOM, no sentido de que drogas estariam sendo embaladas no interior de um estabelecimento comercial, para posterior venda. No local apontado, o estabelecimento estava aberto e, após ser noticiado o motivo da diligência, não foi permitido o ingresso dos milicianos. Com a chegada do advogado do investigado e sem autorização, adentraram no estabelecimento e localizaram, atrás do balcão, um prato e uma faca com resquícios de pó branco, além de duas porções médias de “pedra branca”, aparentando ser cocaína, e mais quatro porções já embaladas em saco zip-lock, bem como diversas embalagens de zip-lock vazias (fls.36 e 37). 



    [...]



    Além disso, segundo a Constituição Federal de 1988 (artigo 5º, XI), não haverá violação de domicílio quando ocorrer flagrante delito ou desastre, dispensando-se, dessa forma, a obrigatoriedade de consentimento do morador ou, ainda, ordem judicial. 



    Assim, a entrada em domicílio alheio, para a viabilização de prisão em flagrante, não viola o aludido princípio constitucional. 



    [...]



    Com isso e pelas razões acima expostas, tratando-se de crime permanente, não há que se falar em ilegalidade na conduta dos policiais militares e, portanto, nos desdobramentos probatórios. 



    A conclusão a que se chegou está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por esta CORTE, no sentido de que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 



    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar (no caso: estabelecimento comercial que estava aberto ao público), independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Ilustrativo desse entendimento, o seguinte precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo . 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016) 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente